Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. CONTRATO ASSEGURADO POR FIANÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E AUSÊNCIA DE BENS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇAO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Art. 59, § 1a, inciso IX da Lei 8.245/95 dispõe sobre os requisitos para a concessão de liminar de desocupação do imóvel: (i) prestação de caução equivalente a três meses de aluguel; (ii) o inadimplemento do aluguel e seus acessórios e; (iii) a ausência de garantia.
2. No caso, a alegação de existência de investigações criminais e ações judiciais contra a fiadora não implica na insolvência da empresa garantidora, inexistindo elementos que atestem a ausência de bens para satisfação da dívida, tampouco para a extinção da fiança.
3. Sendo a fiança válida, por ora, tem-se que o contrato de locação, objeto da lide, está garantido, sendo incabível o deferimento da liminar de despejo.
4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.